Tribunal: TJSP
Processo: 1005452-19.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação revisional de contrato - tarifas - entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça - art. 1.040 e seguintes do Código de Processo Civil - Temas 958 e 972 - Súmula no 566 - tarifa de cadastro que se mostra devida ante a ausência de comprovação da existência de relação jurídica anterior - tarifa de registro de contrato ausência da comprovação da efetiva prestação do serviço -

Ementa:
Ação revisional de contrato - tarifas - entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça - art. 1.040 e seguintes do Código de Processo Civil - Temas 958 e 972 - Súmula no 566 - tarifa de cadastro que se mostra devida ante a ausência de comprovação da existência de relação jurídica anterior - tarifa de registro de contrato ausência da comprovação da efetiva prestação do serviço - ilegalidade - seguro de proteção financeira - venda casada configurada - recurso parcialmente provido.